Tribunal: TJES
Processo: 0000236-96.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000236-96.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORENDINO KUTZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000236-96.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORENDINO KUTZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), no contexto da Lei Maria da Penha. O apelante foi apenado com 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto. O recurso visa à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, invocando o princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, à redução da pena definitiva e do valor fixado para danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por laudo médico e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, é suficiente para embasar a condenação por vias de fato no âmbito doméstico; e (ii) verificar se a dosimetria da pena e a condenação por danos morais observaram os parâmetros legais e a natureza do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo Médico, que atestou escoriações no dorso da mão esquerda e rubor facial na face esquerda da vítima. Em crimes de violência doméstica, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção. No caso, a narrativa da ofendida em juízo confirmou a agressão sofrida e encontra respaldo direto na prova técnica pericial. A dosimetria não comporta reparos, tendo a pena sido fixada no mínimo legal após a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante de violência contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

A palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada por prova técnica pericial, possui eficácia probatória plena para sustentar o decreto condenatório em delitos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, "f", e 68; LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 41.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.037.483/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/2/2026; STJ, APn n. 1.079/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 15/10/2025; STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000236-96.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORENDINO KUTZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, o recorrente insurge-se contra a sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, em conformidade com a Lei nº 11.340/06
, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

O apelo, conforme o relatado, sustenta que as provas colhidas seriam insuficientes para o embasamento do juízo condenatório, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, requerendo a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena definitiva e do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem. A despeito das relevantes razões suscitadas pelo recorrente, entendo que o apelo não merecer acolhimento.

A análise detida dos autos revela que a materialidade e a autoria delitivas estão plenamente corroboradas por um robusto conjunto probatório. A existência da contravenção e a responsabilidade do réu emergem, de forma cristalina, do Boletim de Ocorrência, bem como do Laudo Médico de fls. 67 (Vol. 02) , que atesta categoricamente a existência de "
escoriação em dorso da mão esquerda" e "rubor facial em face a esquerda" na vítima.

Embora o recorrente alegue insuficiência de provas, o acervo oral colhido sob o crivo do contraditório é harmônico e suficiente para a manutenção do édito condenatório. A tese defensiva sustenta a ausência de dolo e a existência de agressões mútuas. Todavia, o que se extrai dos depoimentos é uma realidade que escancara a agressão perpetrada pelo réu.

A vítima Luzira Walker Schneider, em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que
o réu desferiu um soco contra sua face após uma discussão motivada pela intenção de encerrar o relacionamento
. No mesmo sentido, as testemunhas de acusação, CB/PMES Maiko Andrade e CB/PMES Eridano Nascimento, confirmaram que, ao chegarem no local,
encontraram a vítima lesionada e agitada.

Importa destacar que, em crimes e contravenções cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando encontra amparo em elementos objetivos de convicção, como o laudo pericial supracitado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada.
No caso, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo coerência das declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático [...]” (AgRg no HC n. 1.037.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Destaca-se, ainda, que:

“
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher”
(APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025).

Dessa forma, a existência do laudo pericial (fl. 67 - Vol. 02) afasta por completo a tese de insuficiência de provas, configurando prova idônea que impede a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, quanto ao pedido de redução da pena definitiva, igualmente não assiste razão à defesa. Analisando a sentença, verifico que o juízo
a quo
observou com acerto o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda etapa, a magistrada promoveu a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, "f", CP), tornando a sanção definitiva no patamar mínimo, o que obsta qualquer redução adicional.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.